Tribunal: TJSP
Processo: 1007814-13.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD sobre imóvel doado. Extinção de usufruto. Ausência de cientificação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Descumprimento do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Vício processual insanável. Processo anulado, de ofício, a partir

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD sobre imóvel doado. Extinção de usufruto. Ausência de cientificação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Descumprimento do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Vício processual insanável. Processo anulado, de ofício, a partir decisão de concessão da liminar, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com observância ao art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.